Tribunal: TJDFT
Processo: 0722058-70.2022.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. EMENDA Á INICIAL. APRESENTAÇÃO LAUDO SABI. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O desatendimento da determinação para apresentação de emenda enseja o indeferimento da Petição Inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Apelação conhecida e não provida.